Tribunal: TJSP
Processo: 2004009-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO PROVIDO.